Tribunal: TJPA
Processo: 0005745-57.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005745-57.2006.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDNA LUCIA OBADIA, KEIKO KANEMITSU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PACIENTES/APELADAS PORTADORAS DE ARTRITE REUMATÓIDE REFRATÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HUMIRA. REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZADO PELO SUS. RESPONSABLIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO (
TEMA 793/STF)
. LAUDO DE MÉDICO DE REDE PARTICULAR. MESMA CREDIBILIDADE DO MÉDICO DA REDE PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1. Não há como se afastar a responsabilidade do Estado do Pará pelo fato deste apontar como titular da obrigação a União, pois, deve prevalecer, tal como se posiciona a jurisprudência pacificada nos tribunais superiores (TEMA 793/STF), a responsabilidade solidária de cada um dos entes na garantia do direito à saúde, constitucionalmente garantido, sobretudo diante da necessidade urgente das apeladas, as quais não podem esperar um posicionamento do Judiciário diferente do de garantia efetiva do medicamento que necessitam. Devendo ser salientado, que os entes federativos possuem meios para buscar posteriormente ressarcimento se cabível.

2. Em relação à necessidade de que a prescrição do medicamento seja feita por médico do SUS, a matéria já foi superada pela STJ, o qual afirma que os documentos assinados por médico particular merecem a mesma credibilidade daqueles firmados por profissionais da rede pública de saúde.

3.
RECURSO

CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005745-57.2006.8.14.0301

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADAS:
EDNA LUCIA OBADIA e KEIKO KANEMITSU

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM/PA
, que, nos autos de Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por
EDNA LUCIA OBADIA
e
KEIKO KANEMITSU
, ora apeladas, a qual julgou procedente o pedido da inicial, conforme parte dispositiva, transcrita
in verbis
(ID n. 4904946 - Pág. 10/12):

(...) Isto posto, confirmo a tutela antecipada deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado à inicial, para determinar ao Estado do Pará que forneça às Autoras o medicamento HUMIRA, pelo tempo que se fizer necessário e conforme prescrição médica.

Sem custas e sem condenação em despesas processuais pela Fazenda Pública, conforme o art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o ESTADO DO PARÁ em virtude da sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2", do CPC.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais. (...)”

Inconformado o Estado interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 4904947 – p. 01/12), afirmando que caso fosse determinada a compra do medicamento, a União deveria ressarcir o Estado, além de que o Humira está no grupo 1A do CEAF, sendo competência e financiamento exclusivo da União no que tange ao fornecimento do remédio.

Afirma também que não há comprovação da real necessidade das apeladas em obter o medicamento, pois em momento algum foram avaliadas por médico do SUS, requerendo a reforma por completo da sentença.

As apeladas deixaram de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão (ID n. 4904948- p. 02).

O feito foi incialmente distribuído sob a relatoria da Exma. Desa. Diracy Nunes Alves, que recebeu o recurso tão somente no efeito devolutivo. (ID n. 4961906)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 5164406)

O feito foi submetido a julgamento em plenário virtual, tendo sido proferido Acórdão pelo seu Desprovimento, mantendo incólume os termos da sentença vergastada. (ID n. 6538404)

Ocorre que, havia pedido anterior ao julgamento para a realização de sustentação oral (ID n. 6313708), razão pela qual o Estado opôs Embargos de Declaração (ID n. 6563406), alegando, entre outros argumentos, omissão da relatora em não analisar o pleito para a realização sustentação oral.

A Douta Relatora, à época, Exma. Desa. Diracy Nunes Alves, proferiu decisão monocrática referente aos Embargos de Declaração,
anulando o julgamento da apelação ocorrido no ID n. 6538404 e determinando a sua inclusão na pauta por videoconferência
, em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Os autos vieram à minha relatoria em razão de eu ter assumido a vaga, bem como o acervo da Exma. Desa. Diracy Nunes Alves, na 2ª Turma de Direito Público, conforme a Portaria n. 173/2022-GP.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

O cerne do presente recurso é controvérsia acerca da obrigação do Estado do Pará em fornecer a medicação
HUMIRA
às apeladas.

Adentrando ao caso concreto, do que consta dos autos as pacientes, ora apeladas são portadoras de Artrite Reumatóide Refratária, cujo principal sintoma é a dor intensa nas juntas, que lhes impede de exercerem trabalho de qualquer natureza. Diante disso, lhes foi receitado o medicamento HUMIRA – Adalimumab, por médica especialista (ID n. 4904932 – p. 24 e 33).

Há de se destacar que as apeladas são pessoas necessitadas, na forma da lei, e carece de meios para a compra dos medicamentos receitados pela especialista, necessitando, destarte, do fornecimento gratuito por parte dos entes federados, em especial neste caso pelo apelante Estado do Pará.

Ora, é cediço que o Estado não pode se quedar omisso no que tange à sua responsabilidade na garantia do direito à saúde do interessado, sendo o fornecimento do medicamento Pregabalina fundamental para a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e do dever de prestação de sua assistência, pois há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Ademais, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Veja-se ainda o que dispõe o
Tema 793/STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADORA E PENFIGO FOLIÁCIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AZATIOPRINA. REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZADO PELO SUS. COMPONENTE ESPECIALIZADO. RESPONSABLIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DIREITO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença, que nos autos da Ação de obrigação de fazer para entrega de medicamento c/c com pedido de tutela antecipada, julgou procedente, tornando definitiva a tutela antecipada concedida, determinando que o município forneça os medicamentos PREDNISONA 60 mg e AZATIOPRINA 200mg ou medicamento similar que traga os mesmos benefícios à saúde da autora, na quantidade e prazo necessário, devendo ser apresentada receita médica a cada fornecimento, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de 30 (trinta) dias;

2. O apelante suscita a ausência de responsabilidade do município em fornecer apenas o medicamento AZATIOPRINA, sendo de responsabilidade do Estado do Pará, visto tratar-se de medicamento constante na relação do RENAME, mas figura como componente especializado. Arguiu ainda, que a sentença fere o princípio da isonomia por dá tratamento diferenciado a parte autora em detrimento de toda coletividade.

3. Com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, é notório que é dever do Estado (
lato sensu
) prestar atendimento de saúde para àqueles que postularem em caso de necessidade, devidamente comprovada nos autos;

4. O acolhimento da pretensão deduzida na inicial não constitui hipótese de tratamento diferenciado, muito menos afronta ao princípio da isonomia, haja vista que o provimento jurisdicional não é capaz de gerar prejuízo àqueles que esperam auxílio estatal pelas vias administrativas. Não se está no caso concreto atribuindo um caráter absoluto ao direito da autora/apelada ou impondo obrigação inescusável ao Município/apelante, mas tão-somente preservando a dignidade da pessoa humana em face da omissão do poder público.

5.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855178, Tema 793 com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde
;

6.
Eventual ressarcimento entre os entes da federação poderá ser realizado na esfera administrativa, por meio de ação própria
, restando, afastada portanto, a tese de “ausência de responsabilidade” do município apelante;

7. A parte demandante, por meio de atestado médico, comprovou a necessidade da utilização do medicamento para o tratamento de sua saúde. Igualmente ficou demonstrado que se enquadra na condição de necessitada, não possuindo condições financeiras de arcar com os gastos necessários ao tratamento.

8. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida nos termos da fundamentação.

(APC n. 0002951-34.2018.8.14.0013, Acórdão ID n. 9433345, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-17)

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao
fornecimento
de medicamentos ou tratamentos de saúde. (...)

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3. Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

4.
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse
medicação
especializada para o tratamento oncológico. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

(...)

7.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO
, à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

Nessa esteira de raciocínio, não há como se afastar a responsabilidade do Estado do Pará pelo fato deste apontar como titular da obrigação a União, pois, deve prevalecer, tal como se posiciona a jurisprudência pacificada nos tribunais superiores, a responsabilidade solidária de cada um dos entes na garantia do direito à saúde, constitucionalmente garantido, sobretudo diante da necessidade urgente das apeladas, as quais não podem esperar um posicionamento do Judiciário diferente do de garantia efetiva do medicamento que necessitam. Devendo aqui ser salientado, que os entes federativos possuem meios para buscar posteriormente ressarcimento se cabível.

Por fim, em relação à necessidade de que a prescrição do medicamento seja feita por médico do SUS, a matéria já foi superada pela STJ, o qual afirma que os documentos assinados por médico particular merecem a mesma credibilidade daqueles firmados por profissionais da rede pública de saúde. Nesse sentido os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL EM RAZÃO DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
LAUDO DE MÉDICO DE REDE PARTICULAR. MESMA CREDIBILIDADE DO MÉDICO DA REDE PÚBLICA.

(...)

4.
Nos termos da jurisprudência do STJ, é admissível prova constituída por laudo médico elaborado por médico particular atestando a necessidade do uso de determinado medicamento, para fins de comprovação do direito líquido e certo capaz de impor ao Estado o fornecimento gratuito.

5. Recurso Ordinário provido.

(RMS 61.891/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUMENTO DA DOSAGEM. LAUDO DE MÉDICO PARTICULAR. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A discussão contida na presente ação mandamental envolve apenas o aumento de dosagem de medicação cujo fornecimento já havia sido deferido judicialmente no âmbito de outro mandado de segurança.

2. A orientação contida no aresto recorrido destoa da jurisprudência do STJ firmada no julgamento do Tema 106, sob o rito dos recursos repetitivos,
de que a necessidade de administração do fármaco deve ser comprovada por meio de laudo médico, não se fazendo distinção entre o profissional vinculado à rede pública e aquele da rede privada.

3. Não há se falar em necessidade de dilação probatória quando já houve o reconhecimento judicial da necessidade de administração do fármaco pleiteado, tendo o aumento da dosagem sido devidamente comprovado por meio de laudo do médico particular que acompanha a paciente.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS 31.286/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019)

Diante da fundamentação expendida, não pairam dúvidas quanto à obrigação do Estado do Pará em fornecer a medicação solicitada pelo tempo necessário ao tratamento.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença vergastada.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/07/2022